Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734700-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento recursal suscitada em contrarrazões por ausência de impugnação especificada dos fundamentos da sentença combatida – falta de dialeticidade – quando a leitura do recurso mostra que o Autor combate justamente o que foi dito na sentença, discorrendo sobre as condições em que foi emitido o documento considerado pelo Juiz na valoração da prova, explicando o porquê entende de modo diverso do Magistrado em relação à validade do negócio discutido e, subsidiariamente, alegando exceção de contrato não cumprido. 2 - Uma vez que as datas dos negócios jurídicos mencionados pela parte autora/apelante, a coincidência de valores entre eles e a documentação disponível em outros Feitos envolvendo as mesmas partes e as pessoas por elas mencionadas permitem concluir que o Demandante obrigou-se pelo pagamento da transferência de quotas sociais pelo Réu à ex-esposa do Recorrente, e não ao próprio Recorrente, reconhece-se a validade da Confissão de Dívida assinada pelo demandante em favor do demandado. 3 - Ocorrida a transferência das quotas sociais que fora combinada entre as partes, afasta-se a exceção de contrato não cumprido. Preliminar rejeitada. 4 - Apelação não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que era necessária a produção de provas para solução da contenda; b) artigo 166, inciso II, do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, intitulado “Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento”, pelo qual houve a transferência de quotas sociais do Instituto de Doenças Renais (IDR) do recorrido para o recorrente, pois referidas quotas já haviam sido transferidas para terceira pessoa, ex-esposa do recorrente, conforme transação homologada em juízo (ID 37624263); c) artigos 474 e 476, ambos do Código Civil, defendendo a hipótese de exceção do contrato não cumprido porque, ao transferir as quotas para terceira pessoa, o recorrido não cumpriu com a obrigação contratual ora em discussão. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que a ausência de motivação na decisão de negativa de produção de provas acarretou afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta transgressão ao artigo 355, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Também não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, 474 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025